Tribunal: TJBA
Processo: 8087894-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087894-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCISCO EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA VALENTE

APELADO: SHEILA SILVA DIAS ALVES

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS, JORGE LUIZ GOMES PEDREIRA LAPA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO E AO DIREITO DE RETENÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, decretou a rescisão do contrato de locação, determinou o despejo do imóvel e condenou os réus ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios em aberto, inclusive os vencidos no curso do processo até a efetiva desocupação. Os apelantes sustentam o direito de retenção e indenização por benfeitorias necessárias e úteis supostamente realizadas no imóvel, alegam nulidade da cláusula contratual de renúncia a tais direitos e requerem a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de realização de benfeitorias necessárias e úteis autoriza o reconhecimento de direito de retenção ou indenização em favor dos locatários, apesar de cláusula contratual expressa de renúncia; e (ii) saber se tais alegações afastam a procedência do pedido de despejo fundado no inadimplemento dos alugueres e encargos da locação.

III. Razões de decidir

3.

O inadimplemento locatício constitui fundamento autônomo, suficiente e idôneo para a procedência da ação de despejo. A apelação não impugna de modo eficaz a premissa central da sentença, consistente na ausência de pagamento dos alugueres desde 15.08.2022.

4.

O contrato de locação contém cláusula expressa que afasta o direito de retenção e a indenização por benfeitorias, inclusive necessárias, além de vedar alterações no imóvel sem autorização escrita da locadora. A validade dessa estipulação é admitida pelo art. 35 da Lei nº 8.245/1991 e pela Súmula nº 335/STJ.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção em contratos de locação, de modo que, havendo convenção expressa, não subsiste pretensão de retenção do imóvel nem crédito indenizatório a ser oposto ao despejo.

6.

Os apelantes não comprovaram, com prova técnica ou documental idônea, a natureza, a necessidade, a extensão e o valor das benfeitorias alegadas. A invocação genérica de obras e melhoramentos, desacompanhada de elementos mínimos de demonstração, não afasta a eficácia da cláusula contratual nem descaracteriza a mora locatícia.

7.

Não há enriquecimento sem causa da locadora, porque a relação jurídica é regida por contrato válido, que disciplina expressamente a matéria, e porque eventuais obras realizadas sem autorização escrita não geram, por si sós, direito de indenização ou retenção.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

“1. O inadimplemento dos alugueres e encargos locatícios constitui fundamento suficiente para a procedência da ação de despejo por falta de pagamento.

2. É válida, nos contratos de locação, a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/1991 e da Súmula nº 335/STJ. 3. A alegação genérica de realização de benfeitorias, sem prova idônea e em contrariedade à cláusula contratual expressa, não afasta o despejo nem gera direito de retenção ou indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.245/1991, arts. 35, 58, V, 63, § 1º, b, e 64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.359.619/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 04.10.2023; STJ, Súmula nº 335; TJBA, AI nº 8040466-50.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 08.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação de nº
8087894-54.2023.8.05.0001
,

em que é apelante
JOSÉ FRANCISCO EVANGELISTA e ROBERTA RODRIGUES EVANGELISTA
,
e apelada
SHEILA SILVA DIAS ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. (a) Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça